Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-17.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000997-17.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Agêncie e Distribuição, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO AGAPITO - CPF: 458.654.771-53 (RECORRENTE), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), FERNANDA CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 035.625.481-09 (ADVOGADO), ILUMISOL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.592.812/0002-78 (RECORRIDO), RODRIGO JOSEFI MORAES DE JESUS - CPF: 040.239.719-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 05/11/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: negou provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vista dos autos. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: aguardo pedido de vista. Sessão 10/12/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: negou provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: pediu vênia para dar parcial provimento ao recurso para afastar o dano moral. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: pediu vista dos autos Sessão 15/03/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: negou provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: pediu vênia para dar parcial provimento ao recurso para afastar o dano moral. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: pediu vênia a douta relatora para acompanhar ao voto do primeiro vogal. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado nº
1000997-17.2020.8.11.0055.

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: ILUMISOL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA.

Recorrido:
JOÃO AGAPITO.

Data do Julgamento:
05/11/2021
.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, para determinar que a requerida cumpra a Clausula 8.4 do contrato e condenar a recorrente ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e
R$ 2.133,48
(dois mil cento e trinta e três reais e quarenta e oito centavos)
, à título de danos materiais, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, contados a partir da citação.

A requerida arguiu preliminar de incompetência do juizado. No mérito, postula a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000997-17.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Ilumissol Importação e Exportação Indústria e Comércio Ltda

Recorrido(s):

João Agapito

Juiza Relatora:

Valdeci Moraes Siqueira

Primeiro Vogal:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021.

VOTO VISTA

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A Relatora NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Reclamada, contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
o pedido para:
a)

DETERMINAR
que a requerida promova o necessário para o cumprimento da cláusula 8.4 do contrato, tornando definitiva a liminar concedida nos autos
; b) CONDENAR
a parte Reclamada a pagar o valor de
R$ 5.000,00 (cinco
mil reais
)
, a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) ao mês a partir da citação, e correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento,
e;
c)
CONDENAR a parte reclamada a pagar, a título de danos materiais, o valor
R$ 2.133,48 (dois mil cento e trinta e três reais e quarenta e oito centavos)
corrigida pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento), ambos desde a citação,
extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ratifico e torno definitiva os termos da liminar deferida. Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.”

No presente caso, verifico que a controvérsia reside quanto a existência ou não da geração de energia pelo sistema fotovoltaico pelo Reclamado de acordo com o contratado pelo Reclamante. O Reclamante afirma que tem gerado no máximo 365 kWh por mês, e não o equivalente a 579 kWh por mês, motivo pelo qual não está sendo cumprido o contratado.

Observo que o documento pelo qual o Reclamante se baseia para essa conclusão é a própria fatura da Energisa, ocorre que o método de verificação pelo Reclamante se encontra equivocado.

Sabe-se que o sistema de energia fotovoltaico, por meio de placas solares, efetiva a produção da energia durante a exposição ao sol durante o dia. Neste processo há dois tipos de geração e consumo de energia.

Durante o dia, enquanto estiver sendo produzida a energia, o gerador já distribui o consumo, suportando assim o consumo imediato da energia do imóvel, não sendo este montante sequer apurado no medidor pela concessionária de energia elétrica.

A geração de energia que exceder a necessidade de consumo imediata é injetada na rede e fica à disposição da Unidade Consumidora, para utilização nos momentos em que não houver ou não for suficiente a produção.

Esta utilização se dá comumente a noite, quando o sistema não gera a energia, buscando assim da própria rede o consumo de energia.

Desta forma, o consumo realizado à noite é cobrado normalmente pela concessionária de energia, e compensado com a geração excedente da unidade consumidora, sendo apenas estes registrados no medidor de energia.

No caso, o Reclamante baseia a sua indagação apenas no registro deste consumo ocorrido no período da noite e a sua compensação realizada pela energia injetada, a fim de fazer crer que o seu sistema fotovoltaico produz apenas o correspondente máximo de 365 kWh ao mês, quando em verdade esse é a sua geração que excedeu o seu consumo durante o dia, ou seja, o excedente que foi injetado na rede, para utilização posterior, pois somente é injetado na rede o equivalente ao excedente da energia gerada pelo reclamante.

Como se vê o consumo nos períodos em que não há geração de energia, tem sido superior ao excedente da energia que as placas têm gerado no período durante o dia.

Quanto a geração da energia, conforme trazido pelo Reclamado no documento de ID 103173696, o equipamento registrou uma produção de
energia de 12.542 kWh em 713 dias
, o que resulta em
uma média diária de 17,59 kWh
. Assim, com esta geração temos que a
produção tem sido de 6.420,35 kWh ao ano
, estando, portanto, dentro da média estabelecida no contrato.

Friso que não é toda a energia gerada que é injetada na rede, sendo injetado apenas o excedente que não foi consumido, assim, o documento trazido pelo Reclamante na inicial (fatura da Concessionária de energia), não é documento válido para comprovar a energia gerada pelo seu sistema fotovoltaico, vez que este é medido pelo sistema de produção de energia elétrica ao qual o consumidor tem acesso por meio de login e senha.

Portanto, entendo que não houve falha na prestação de serviço quanto a quantidade de energia gerada, estando está dentro dos parâmetros contratados, por este motivo julgo improcedente o pedido dos danos materiais, onde o Reclamante pretende ser ressarcido do valor integral da sua energia.

Por outro lado, constato que restou comprovado que houve atraso na instalação do sistema fotovoltaico do Recorrido, motivo pelo qual resta caracterizada uma falha na prestação de serviços, não havendo como não acolher o pedido de indenização por dano moral.

Todavia, como o dano moral se baseou em dois fatos, quais sejam, produção a menor e atraso na instalação, e, como destacado não houve produção a menor, entendo que este deve ser reduzido para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista que a única falha na prestação de serviços decorreu do atraso na instalação da energia fotovoltaica.

Ante ao exposto
, peço vênia a Relatora, e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação a título de dano material, bem como reduzo a condenação a título de dano moral para o valor de R$ 3.000,00.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022